Tribunal: TJDFT
Processo: 0704538-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ÓBITO DO PACIENTE AOS FAMILIARES. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. OFENSA À INTEGRIDADE PSÍQUICA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A responsabilidade do Estado por omissão ou falha na prestação de serviço público decorre da teoria do faute du service, que exige a demonstração de culpa. Não é necessário comprovar a ocorrência de omissão específica mediante individualização de alguma conduta culposa. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço que deveria prestar.
2. A Carta dos Direitos dos Usuários, regulamentada pela Portaria 1.820/2009, estabelece o direito da pessoa de receber atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento além de informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível quanto à evolução provável do problema de saúde e se os familiares e acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de saúde.
3. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
4. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
5. O acervo probatório indica falha na prestação do serviço hospitalar. Após 2 dias sem qualquer informação sobre a evolução do quadro do paciente, os familiares foram ao hospital momento em que souberam, com surpresa, do falecimento. Observa-se ofensa ao direito à integridade psíquica dos autores. No contexto fático houve evidente sentimento de dor, frustração e revolta com toda a situação vivida (dor psíquica)
6. Não houve o atendimento humanizado aos parentes do paciente com relação ao dever de comunicar a morte de VALDECY. Os apelantes (esposa e 2 filhos) vivenciaram a evolução do quadro clínico ao longo de 50 dias em que esteve aos cuidados do hospital.
7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão. Condenação fixada em R$ 10.000,00 para cada apelante.
8. Recurso conhecido e provido. Honorários sucumbenciais readequados. Exigibilidade suspensa ante o benefício da gratuidade de justiça.